Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022339-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOELMA RIBEIRO FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 488.867.261-04 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO – CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DO CÓDIGO DA FATURA – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO FEITO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não sendo identificado o pagamento da fatura ante a existência de divergência entre o código de barras da fatura e do comprovante de pagamento, é lícita a interrupção no fornecimento do serviço ante o inadimplemento.

2.
A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da concessionária de serviço público, não havendo se falar em responsabilidade da parte promovida pelo evento.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a reclamante realizou o pagamento da fatura de junho/2021 de forma errônea, justificando assim as cobranças efetuadas pela reclamada.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para restabelecer os serviços na linha n. (65) 99239-0952 e condenar a reclamada a indenizar os danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022